Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO B.BE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLACAO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA ADSTRICAO. REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR EVENTUAIS VÍCIOS DE GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. FALHA NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150 dos recursos repetitivos, por unanimidade, decidiu pela legitimidade passiva ad causam do B.B em demandas na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, termo inicial e prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento de danos sofridos em razão de desfalques na aludida conta.

3. Considerando a legitimidade passiva do recorrido por possível má administração das contas, não há falar em competência da justiça federal pois se discute relação particular que não envolve interesse da União.

4. Não causa surpresa às partes e nem viola os princípios da adstrição, imparcialidade e da ampla defesa, a sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, declara a prescrição e resolve a lide com exame do mérito, sem adentrar na análise do direito material do autor, limitando-se o juiz a reconhecer o curso do prazo para a propositura da demanda.

5. O prazo prescricional da pretensão de reparação por eventuais vícios de gestão da conta vinculada – PASEP – como decorrente de fraude, desvios ou saques fraudulentos, tem como seu termo inicial o momento em que o titular da conta efetuou o saque do saldo, conforme permitido por lei. Se entre o ajuizamento da ação e o saque transcorreram mais de dez anos, acolhe-se a prejudicial de conhecimento do mérito.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.